Tribunal: TJMT
Processo: 1024499-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024499-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 012.585.921-00 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO TERCEIROS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para
i)
determinar a Reclamada que proceda com a religação do fornecimento de água e esgoto em nome da Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
ii)
declarar inexigíveis os débitos da unidade nº 456276-3, perante à pare Reclamante, anteriores à 19/02/20 (ID 34065094);
iii)
condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
protem rem
(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

Configurada falha na prestação do serviço e ato ilícito, em razão da exigência de pagamento de débito pendente e registrado em nome da locadora do imóvel para transferência da titularidade do hidrômetro e posterior continuidade na prestação do serviço.

Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para:
i)
determinar a Reclamada que proceda com a religação do fornecimento de água e esgoto em nome da Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
ii)

declarar inexigíveis os débitos da unidade nº 456276-3, perante à partee Reclamante, anteriores à 19/02/20 (ID 34065094);
iii)
condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, pleiteia que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
, sugerindo a importância de R$9.000,00 (nove mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é lícito exigir o pagamento de todos os débitos pendentes para posteriormente efetuar a transferência da titularidade do hidrômetro, bem como se o juízo a quo fixou o
quantum
indenizatório a título de danos morais de modo acertado.

Consta nos autos, que reclamante solicitou a transferência da titularidade do ramal de fornecimento de água para o seu nome haja vista a compra do imóvel. Todavia, a reclamada se negou a efetuar a transferência da titularidade e, consequentemente, a religação do fornecimento de água, em razão da existência de débitos deixados pelo antigo morador.

Cumpria à reclamada impugnar especificamente as alegações postas na peça de ingresso, sob pena de serem as mesmas reputadas verdadeiras. Na espécie, não foi impugnado o pedido de troca de titularidade e conversa pelo aplicativo “whatsApp”, os quais comprovam a procura da requerida para efetivação da transferência da titularidade da matrícula, bem como a negativa na religação do fornecimento de água.

Assim, é fato incontroverso não ser os débitos pendentes de responsabilidade do requerente como a negativa no fornecimento de água.

Não sendo o reclamante o titular do imóvel no momento da geração dos débitos, não tem o dever de pagá-los, impondo-se à reclamada a obrigação efetuar a transferência da matrícula como a abstenção de cobrar os débitos gerados em nome do antigo morador do imóvel.

Nesse passo, a falha na prestação do serviço da reclamada é fato comprovado. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Em relação aos danos morais, ficou evidenciada nos autos a ilícita recusa no fornecimento de água, em decorrência de débitos pretéritos de terceira pessoa. Diante da falha na prestação do serviço oferecido a mesma, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Todavia, no caso em testilha, observo que assiste razão o reclamante, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de negativa no fornecimento de serviço considerado como essencial, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte reclamante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para:
a)
majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021